Tribunal: TJDFT
Processo: 0701039-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701039-53.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO DE BRASÍLIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Fersan Arquitetura e Engenharia Ltda. – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento n. 0707840-62.2021.8.07.0018, ajuizada pelo recorrente contra o Banco de Brasília – BRB S.A, que indeferiu o pedido de tutela antecipada consistente na suspensão de cobrança de multa aplicada pelo agravado, por suposto descumprimento de contrato, e retirada de sua inscrição no SICAF. Nas razões recursais, discorre a agravante que o Banco de Brasília – BRB S.A. promoveu a rescisão unilateral do contrato n. 192/2020, havido entre as partes, sob o equivocado fundamento de não entrega dos serviços ajustados (implantação de sistema de combate a incêndio e pânico em diversas dependências do BRB, localizadas no DF, GO e MG) por sua culpa. Aduz não ter cumprido o contrato na forma entabulada “por falta de envio pelo BANCO, da documentação necessária e obrigatória para execução dos serviços contratados, embora tenha solicitado a Agravante por diversas vezes, conforme e-mails anexados nos autos originais”. Consequentemente, no seu entendimento, “por inércia da agravada é que não houve a consecução do contrato pactuado, sendo iminentemente ilegal a multa aplicada à Agravante”. Salienta, também, que “os serviços solicitados nas Ordens de Serviços extrapolavam o escopo do que foi acordado entre as partes e que culminaram motivos de força maior para a revisão do contrato”. Acentua ter sido inscrita a aludida penalidade no SICAF “antes mesmo do término do processo administrativo”. Acreditando presente “a verossimilhança das alegações esposadas”, a título de perigo da demora, noticia que a multa já foi aplicada, “inclusive estando a Seguradora responsável pela garantia que havia sido firmada no contrato em questão, constantemente cobrando informações quanto ao aviso de sinistro relativo à aplicação destas multas”. Por conseguinte, não sendo suspensa a penalidade, “sofrerá prejuízos provenientes de procedimento completamente irregular”. Requer, portanto, a concessão de tutela antecipada de urgência para suspender a cobrança da multa aplicada pelo banco e a respectiva retirada da sua inscrição no SICAF, “até sobrevir o mérito da demanda, acerca da legalidade ou não da aplicação da penalidade”. Preparo ao ID 32021366. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em síntese, a Fersan Arquitetura e Engenharia Ltda. – EPP ajuizou ação de conhecimento (autos n. 0707840-62.2021.8.07.0018) contra o Banco de Brasília – BRB S.A, pleiteando a declaração de nulidade das penalidades aplicadas por descumprimento do contrato n. 192/2020, firmado entre os litigantes. O contrato tinha como objeto a prestação de serviços relativos à implantação do sistema de combate a incêndio e pânico em diversas dependências do BRB, localizadas no Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais, pelo valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). O pedido de tutela antecipada consistente na suspensão de cobrança de multa aplicada pelo agravado, no valor de R$25.000,00 – vinte e cinco mil reais, por suposto descumprimento de contrato, e retirada de sua inscrição no SICAF foi indeferido. Compulsando os autos, identifica-se que o Banco de Brasília S.A, emitiu notificação para a agravante sobre abertura de “procedimento administrativo para rescisão unilateral do contrato e aplicação da penalidade de multa, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), pela não entrega dos serviços (OS 4032145, OS 4031199, OS 4031303, OS 4031443), gerando transtorno ao desenvolvimento das atividades do BRB” (ID 32021370, p. 116), oportunizando apresentação de defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias. A agravante apresentou defesa prévia (ID 32021370, p. 117-126), aduzindo os temas indicados no presente recurso, tais como exigência de serviços não contratados e não fornecimento de documentos necessários para a consecução dos serviços. O Banco de Brasília S.A. respondeu a defesa prévia, repelindo os argumentos da agravante, salientando-se a seguinte conclusão (ID 32021370, p. 78): O que se pode observar por intermédio da troca de mensagens entre ambas as instituições, BRB e FERSAN, é que a empresa solicitou vários documentos para auxílio na execução de seus serviços, os quais foram atendidos tempestivamente pelo BRB. A empresa questiona os itens que não constam na Ata, a mesma foi respondida pelo BRB, que caso fosse identificado itens a mais que continham na Ata e não estavam na ordem de serviço, seria aberta uma ordem de serviço complementar a fim de que a empresa não fosse prejudicada, e que parte dos itens contestados já estavam previstos no termo de referência como acessórios e conexões, e no momento que a empresa participou da licitação, ela aceitou os termos e condições do edital. (...) Quanto ao que foi dito pela empresa que a multa já consta no SICAF, é um fato errôneo, pois o que já está registrado no SICAF foi a advertência aplicada em junho/2021, a multa e rescisão do contrato ainda estão em andamento, e está sendo concedido à empresa o contraditório e a ampla defesa. Solicitamos que a empresa ao redigir seus textos, releia antes de enviar os documentos, pois constatamos muitos erros de digitação das datas no ofício enviado, onde a empresa alega o envio dos projetos constam de 2020, sendo que as próprias ordens de serviço foram abertas em 2021, além disso o documento cita “OS 403199 e 4131303” sendo que as numerações corretas são “4031199 e 4031303”, conforme imagem abaixo, retirada do próprio ofício enviado por eles. Acrescenta-se, também, que a agravante interpôs recurso administrativo (ID 32021370, p. 47- 61), que foi desprovido (ID 32021370, p. 63-65) Do exposto acima, conclui-se que, diversamente do apregoado pela agravante, as mensagens de e-mails acostadas aos autos (ID 32021370, p. 98- 112), por si só, são insuficientes para demonstrar, de plano, ter sido exigida a prestação de serviços não contratados. Igualmente, identifica-se que não houve inscrição no SICAF antes de encerrado o procedimento administrativo, salientando-se, ainda, que, antes da rescisão contratual e imposição de multa, foi aplicada à agravante a penalidade de advertência, conjuntura que sugere o respeito ao contraditório e à ampla defesa. Portanto, não se vislumbra a probabilidade do direito vindicado, porque, em princípio, observadas as cláusulas contratuais avençadas, especificamente a cláusula décima terceira, inciso II, “a”[1]. Da mesma forma, da narrativa empreendida pela agravante, não se detecta, nesta fase recursal, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, especialmente porque não declinados quais seriam os eventuais “prejuízos provenientes de procedimento completamente irregular”. Anota-se, por pertinente, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Pela inexecução total ou parcial do Contrato o BRB poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: I. advertência; II. multa de: a) 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato, no caso de inexecução total das obrigações, exceto nos casos do item 18.1 do Edital; b) 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela não executada, no caso de inexecução parcial das obrigações; III. suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com o BRB, pelo prazo de até 2 (dois) anos; IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.